Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR DECRETO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/2017 veda expressamente a concessão de comutação de pena àqueles que já tenham obtido o benefício por meio de decretos anteriores.
2. Observado nos autos que o agravante já obteve comutação da pena por meio de decreto presidencial anterior, mostra-se incabível nova benesse.
3. Agravo não provido.